Tribunal: TRF3
Processo: 5003408-25.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
408/789)

5003408-25.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. RENDA MENSAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS OU CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO.

1. Conforme o artigo 100 do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

2. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do princípio da preclu

Inteiro teor:
408/789)

5003408-25.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. RENDA MENSAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS OU CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO.

1. Conforme o artigo 100 do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

2. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do princípio da preclusão.

3. Não se olvida que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

4. Conciliando tais disposições normativas, conclui-se que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

5. No caso vertente, restou demonstrado que houve alteração na situação econômico-financeira da parte, o que autoriza o reexame da questão.

6. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Já o artigo 99, §§ 2° e 3°, do CPC/2015, preceitua que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

7. Diante desse contexto normativo, pode-se concluir que (i) a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo, a princípio, suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) essa presunção não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser elidida por evidências em sentido contrário, hipótese em que o benefício será indeferido ou revogado, conforme o caso.

8. Esta C. Turma tem reiteradamente decidido que presume-se hipossuficiente quem aufere renda mensal de até R$3.000,00, valor de aproximadamente 3 salários-mínimos, e que aqueles cuja renda mensal for superior a tal quantia só fazem jus à gratuidade processual se comprovarem a existência de despesas ou circunstâncias excepcionais que os impeçam de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Adotado o mesmo critério da DPE/SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) em deferência ao princípio da colegialidade.

9. Considerando que a documentação constante nos autos revela que a parte recebe mensalmente quantia superior a R$ 3.000,00, e que não há comprovação de gastos ou circunstâncias excepcionais que a impeçam de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não é o caso de reputá-la hipossuficiente para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

10. Agravo de instrumento provido. Justiça Gratuita revogada.

5003408-25 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003408-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLEUZA APARECIDA SCANDOLARI GARCIA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DE CARVALHO MOREIRA - SP251591-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003408-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLEUZA APARECIDA SCANDOLARI GARCIA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DE CARVALHO MOREIRA - SP251591-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

O INSS sustenta, em síntese, que a situação econômica da parte é incompatível com a manutenção do benefício de gratuidade, pois ela recebe salário de R$ 2.604,00 e benefício previdenciário com valor mensal de R$ 2.606,28, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 51.816,00, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo ao agravo e com apresentação de resposta, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003408-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLEUZA APARECIDA SCANDOLARI GARCIA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DE CARVALHO MOREIRA - SP251591-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que manteve a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Conforme o artigo 100, do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

Vê-se, assim, que, nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento.

Isso é, ademais, um imperativo do princípio da preclusão, o qual, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuídos às partes, coibindo o retrocesso processual e a insegurança jurídica.

Não se pode olvidar, entretanto, que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.

Aliás, é o que se extrai do artigo 98, §3°, do CPC/2015, o qual estabelece que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Portanto, conciliando tais disposições normativas, chega-se à conclusão de que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

No caso vertente, o INSS argumenta que a parte autora recebe salário de R$ 2.604,00 e benefício previdenciário com valor mensal de R$ 2.606,28, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 51.816,00.

Em 08/2012, quando a gratuidade processual foi deferida, a parte recebia o benefício previdenciário NB 137236196-8, cujo valor não constou nos autos, além de remuneração mensal de R$ 894,00, conforme consta do CNIS juntado no processo originário (ID 12957423, pág. 229).

Assim, a fim de avaliar se houve alteração na condição econômica da agravada, faz-se necessário comparar seus rendimentos atuais com aqueles que auferia no momento da concessão da gratuidade.

Considerando que não foi declarado nos autos o valor que a autora recebia a título de benefício previdenciário quando do ajuizamento da ação, mas, levando-se em conta tratar-se do mesmo benefício pago na atualidade, conclui-se que o fator de distinção em relação ao momento atual é o valor de salário.

Conforme ferramenta disponível na página do BACEN na internet, o salário declarado em 08/2012 (R$ 894,00), atualizado pelo IGP-M (FGV), equivale a R$ 1.164,12 em 08/2017.

Nessa senda, entendo que o fato de a agravada perceber salário de R$2.604,00 (valor de 08/2017 – processo originário, ID 12957423, pág. 230), quando comparado com o valor atualizado do que recebia no momento do deferimento da assistência judiciária (R$ 1.164,12), configura uma alteração de sua situação financeira a autorizar a revisão da questão.

Assim passo à análise da nova condição.

Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Já o artigo 99, §§ 2° e 3°, do CPC/2015, preceitua que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Diante desse contexto normativo, pode-se concluir que (i) a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo, a princípio, suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) essa presunção não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser elidida por evidências em sentido contrário, hipótese em que o benefício será indeferido ou revogado, conforme o caso.

Isso é o que se infere, também, da jurisprudência desta C. Turma:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA RENDA AUFERIDA PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA.

- Conforme dispõe a Lei no 1.060, de 05.02.1950, em seu artigo 4o, caput, para a concessão do benefício de Assistência Judiciária Gratuita basta a simples afirmação da sua necessidade. Contudo, o mesmo dispositivo, em seu parágrafo primeiro, reconhece que a referida presunção de pobreza admite prova em contrário, podendo ser o benefício indeferido, desde que fundamentadamente.

- No caso em análise, determinou-se o recolhimento das custas processuais sob o fundamento de que de que a renda mensal recebida pela parte autora revelaria capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

- Existem provas suficientes de que a autora possui condições econômicas para suportar as custas e despesas do processo, já que a remuneração percebida pelo autor consiste em quantia razoável para os padrões brasileiros, de modo que a decisão agravada não merece reforma, até porque o autor não diligenciou no sentido de trazer aos autos qualquer documento apto a comprovar o comprometimento do orçamento com despesas extraordinárias ou situação de hipossuficiência econômica.

- Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de desconstituir a Decisão agravada.

- Agravo Legal ao qual se nega provimento.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 565783 - 0020683-14.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/12/2015)

No caso concreto, os elementos constantes nos autos revelam que a parte não é de ser considerada hipossuficiente, na forma da jurisprudência da Colenda Sétima Turma deste Tribunal.

Com efeito, em que pese o meu entendimento pessoal sobre o tema, esta C. Turma tem reiteradamente decidido que presume-se hipossuficiente quem aufere renda mensal de até R$ 3.000,00, valor de aproximadamente 3 salários-mínimos, e que aqueles cuja renda mensal for superior a tal quantia só fazem jus à gratuidade processual se comprovarem a existência de despesas ou circunstâncias excepcionais que os impeçam de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Vê-se, assim, que esta C. Turma tem adotado o mesmo critério da DPE/SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo), o qual passo a seguir, em deferência ao princípio da colegialidade.

Consoante já exposto, a documentação juntada aos autos revela que a agravada aufere rendimentos mensais no valor de R$ 5.210,28 (somados benefício e salário).

Intimada, no processo originário, a informar se estavam mantidas as condições que ensejaram a concessão da justiça gratuita, a parte limitou-se a juntar documentos que comprovam o pagamento de despesas ordinárias, como condomínio e plano de saúde (este, no valor de R$ 557,66).

Destarte, considerando que a renda mensal da parte é superior a R$ 3.000,00, e que não há nos autos comprovação de gastos ou circunstâncias excepcionais que a impeçam de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não é o caso de reputá-la hipossuficiente para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento E REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE antes deferido.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. RENDA MENSAL ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS OU CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO.

1. Conforme o artigo 100 do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

2. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do princípio da preclusão.

3. Não se olvida que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

4. Conciliando tais disposições normativas, conclui-se que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

5. No caso vertente, restou demonstrado que houve alteração na situação econômico-financeira da parte, o que autoriza o reexame da questão.

6. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Já o artigo 99, §§ 2° e 3°, do CPC/2015, preceitua que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

7. Diante desse contexto normativo, pode-se concluir que (i) a declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo, a princípio, suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) essa presunção não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser elidida por evidências em sentido contrário, hipótese em que o benefício será indeferido ou revogado, conforme o caso.

8. Esta C. Turma tem reiteradamente decidido que presume-se hipossuficiente quem aufere renda mensal de até R$3.000,00, valor de aproximadamente 3 salários-mínimos, e que aqueles cuja renda mensal for superior a tal quantia só fazem jus à gratuidade processual se comprovarem a existência de despesas ou circunstâncias excepcionais que os impeçam de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Adotado o mesmo critério da DPE/SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) em deferência ao princípio da colegialidade.

9. Considerando que a documentação constante nos autos revela que a parte recebe mensalmente quantia superior a R$ 3.000,00, e que não há comprovação de gastos ou circunstâncias excepcionais que a impeçam de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não é o caso de reputá-la hipossuficiente para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

10. Agravo de instrumento provido. Justiça Gratuita revogada.

5003408-25 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.